Tribunal: TJSP
Processo: 2218347-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03). Insurgência contra a decretação da Pretendida revogação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente

Ementa:
HABEAS CORPUS. – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03). Insurgência contra a decretação da Pretendida revogação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo. 312 do CPP. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.